Tribunal: TJES
Processo: 5010362-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010362-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

INTERESSADO: SELL SECURITIZADORA S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A empresa recorrente alega enfrentar grave crise financeira, o que a impossibilitaria de arcar com as custas processuais, e anexa certidões que demonstram a existência de múltiplos protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de elevado endividamento, por si só, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência de pessoa jurídica e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não se baseia em presunção de veracidade, exigindo a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A existência de dívidas e protestos, isoladamente, demonstra endividamento, mas não se confunde com a ausência de liquidez ou a incapacidade de arcar com as despesas do processo. A prova da hipossuficiência deve ser feita por meio de documentos contábeis, como balancetes e demonstrativos de resultado, o que não ocorreu no caso. 5. A ausência de prova cabal da impossibilidade de pagamento, somada a indícios de patrimônio incompatível com a alegada miserabilidade, impõe o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, não basta a mera comprovação de endividamento, sendo indispensável a demonstração, por meio de documentação contábil idônea, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de suas atividades."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de
SELL SECURITIZADORA S.A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 14533077), sustenta a parte recorrente, em suma, enfrentar grave crise financeira, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, o que os impossibilitaria de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades e subsistência. Fundamentam seu pleito na juntada de documentos que atestam a existência de mais de 175 protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes, cujo montante ultrapassa R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), o que, no seu entender, seria prova suficiente da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no id. 15061594 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010362-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AGRAVA
D
O:
SELL SECURITIZADORA S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de
SELL SECURITIZADORA S.A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 14533077), sustenta a parte recorrente, em suma, enfrentar grave crise financeira, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, o que os impossibilitaria de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades e subsistência. Fundamentam seu pleito na juntada de documentos que atestam a existência de mais de 175 protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes, cujo montante ultrapassa R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), o que, no seu entender, seria prova suficiente da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no id. 15061594 pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, os agravantes instruíram seu pedido com certidões de protestos e consultas a serviços de proteção ao crédito (id. 14533083), que, de fato, revelam um passivo expressivo e um alto grau de endividamento.

Todavia, tal como acertadamente pontuou o juízo
a quo
, a existência de dívidas, por si só, não se confunde com a ausência de liquidez ou de capacidade para suportar os custos do processo. Uma empresa pode possuir um passivo elevado e, ainda assim, manter faturamento e fluxo de caixa que lhe permitam arcar com as despesas processuais, cujo valor, no caso, é de R$ 2.611,92 (dois mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos).

A prova robusta da impossibilidade de pagamento se faz por meio de documentos contábeis, como balancetes, demonstrativos de resultado (DRE) e de fluxo de caixa, que não foram colacionados aos autos, mesmo após a decisão de primeiro grau ter apontado expressamente essa lacuna probatória.

Ademais, os elementos trazidos pela agravada em suas contrarrazões reforçam a convicção sobre a ausência de comprovação da hipossuficiência. A informação de que o sócio Agravante, Henrique Donatelli Breda, possui 14 (quatorze) matrículas de imóveis vinculadas ao seu CPF constitui forte indício de patrimônio, incompatível com a alegação de miserabilidade.

Portanto, diante da ausência de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e da presença de robustos indícios em sentido contrário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.